Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-51.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. No caso, o embargante aponta omissão, sob argumento de que comprovada a transferência de R$ 36.000,00 em 07/3/2019, motivo pelo qual pede o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes para que o montante seja reconhecido como devido pelo embargado.

3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, no acórdão embargado, foram devidamente analisados os valores indicados pelo autor/embargante em sua inicial e nas razões do recurso inominado, concluindo-se que as quantias estavam incluídas em confissão de dívida assinada pelo devedor/embargado. A decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. Apesar do não acolhimento dos embargos, não se vislumbra a hipótese como intenção protelatória cogitada no art. 1.026, § 1o, CPC.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.